Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734404-30.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: D. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DINIZ PIMENTEL REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O A decisão de ID 63077681 deferiu em parte o pedido liminar e não foi interposto recurso contra essa decisão. Traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0706754-45.2024.8.07.0020. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator